Tribunal: TJSP
Processo: 2310941-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo Interno – Plano de Saúde – R. despacho da Relatoria que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto – Autismo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da criança – Abusividade na negativa de cobertura - Atualização, por meio da RN n 539/22, pela ANS, que permite deduzir a inclusão do método prescrito no rol

Ementa:
Agravo Interno – Plano de Saúde – R. despacho da Relatoria que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto – Autismo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da criança – Abusividade na negativa de cobertura - Atualização, por meio da RN n 539/22, pela ANS, que permite deduzir a inclusão do método prescrito no rol de procedimentos obrigatórios – R. despacho mantido – Recurso improvido.